Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADEDE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o “Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional.
3. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC), comprovam que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
4. Gratuidade de justiça deferida, com fundamento no art. 5o, inc. LXXIV da CF.
5. Recurso conhecido e provido.